Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA NA PLATAFORMA VIRTUAL. MERCADO LIVRE. PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO PROVEITO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) por danos materiais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade quanto ao dano material, tendo em vista que o ato foi praticado por terceiro (vendedor). Desse modo, pede a reforma da sentença para afastar a condenação a título e danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62164476). Custas e preparo recolhidos (ID 62164477 - Pág. 1/4). Contrarrazões apresentadas (ID 62164480).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produto em seu "marketplace", conforme a situação em apreço. Preliminar rejeitada.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplicam-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.
7. Assim, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Neste contexto, ainda que a recorrente tenha informado que não possui responsabilidade por ato de terceiros (vendedores), tal responsabilidade é configurada, decorrendo-se da teoria do risco proveito, integrando no caso concreto a esfera de fortuito interno da atividade empresarial por ela desenvolvida.
9. Conforme dispõe o art. 35 do CDC, o descumprimento da oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, por aceitar outro produto, ou por rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. (REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
10. No caso concreto, a parte autora adquiriu um vídeo game na plataforma virtual da parte ré, porém o vendedor descumpriu a obrigação de entregar o produto, bem como não houve restituição do valor pago. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, por conseguinte, o pagamento do valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) a título de danos materiais deve ser mantido, conforme fixado pelo juízo a quo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.